Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701602-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO GONCALVES SIQUEIRA AGRAVADO: SANZIO GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco Gonçalves Siqueira contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos autos dos embargos de terceiro, para que fosse determinada a suspensão dos atos constritivos sobre parcela do imóvel descrito nos autos. Em suas razões, o embargante, ora agravante, narra que o autor adquiriu, por instrumento particular, o imóvel adjudicado no feito principal. Afirma que a executada teria dado o bem em dação para a vendedora Cedrominas S/A Glycenorte. Aduz que, em outubro de 2022, foram lavrados a carta de arrematação e o auto de adjudicação, mas que o embargante adquiriu parte desse imóvel em 05/07/2021. Sustenta que, como não tinha ciência do cumprimento de sentença, o prazo para opor embargos de terceiro pode ser flexibilizado. Alega que não tem como provar que não tinha conhecimento da constrição do bem e que tal prova não pode ser produzida, pois se trata de prova diabólica. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os atos constritivos sobre sua parcela do imóvel, bem como para que seja reconhecido seu direito de manter a posse do bem até o julgamento definitivo do processo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de o embargante estar, de fato, sofrendo turbação em sua posse, caso esta seja considerada legítima, bem como da possibilidade de ser efetuado o registro da adjudicação do imóvel. Por outro lado, com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, ao menos por ora, a tese jurídica do embargante não parece revestir-se de plausibilidade. De acordo com o art. 675, do CPC, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, “até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”. Na hipótese vertente, a carta foi assinada em 26/10/2022, ao passo que os embargos foram apresentados somente no dia 18/11/2022. Desse modo, em princípio, os embargos de terceiro não parecem ser a via adequada para o agravante exercer sua pretensão. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO. ARTIGO 903, §§ 1o AO 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO À ARREMATAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO. PREJUÍZO ÀS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ajuizamento de embargos de terceiros à arrematação alegando invalidade, no prazo de dez dias previsto no § 2o do artigo 903, do CPC, mostra-se intempestivo, ante a previsão de 5 dias para tanto, nos termos do artigo 675, do mesmo diploma. Ademais, a pretensão de declaração de invalidade da arrematação, ainda que restrita as hipóteses do artigo 903 do CPC, mas veiculada por ação distribuída de forma apartada, e não nos próprios autos do processo de execução, caracteriza erro grosseiro a obstar o conhecimento do pedido, mormente se do equívoco procedimental decorre prejuízo às partes. 2. Conquanto o atual Código de Processo Civil tenha introduzido normas fundamentais voltadas a superação dos vícios processuais sanáveis, em favor da atividade jurisdicional norteada pela satisfação do direito invocado (art. 4o e 6o do CPC), não há como descurar-se do manejo da via adequada, no prazo legal, mormente se a referida lei processual passou a conferir igualmente primazia às arrematações aperfeiçoadas, em detrimento até de eventual invalidade, que pode ser resolvida em perdas e danos. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1393046, 07157388020218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). De fato, existe jurisprudência, tanto deste Tribunal como do STJ, que mitiga o prazo previsto no art. 675, do CPC. Ciente disso, o Magistrado singular observou que “nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, que mitiga o prazo disposto no art. 675 do CPC, deverá evidenciar, minimamente, que só tomou conhecimento da constrição, como aduz, em 16/11/2022”. Contudo, à primeira vista, o agravante não apresentou motivos que tornem crível a alegação de que tenha tomado conhecimento da constrição apenas em 16/11/2022. Além disso, cumpre destacar as seguintes observações feitas pelo MM. Juiz a quo: “Assim, quando da aquisição pelo autor, a executada do feito principal ainda constava como devida proprietária do bem”. Em terceiro, os prazos aqui dispostos não permitem a segurança na concessão. Veja-se que a parte autora pretendeu a penhora do bem imóvel em 22/04/2021 (ID 89578009 do feito principal). No dia 03/05/2021, a executada firmou a escritura pública de dação em pagamento, não levada a registro, de ID 143015750. Em 04/05/2021 fora deferida a penhora requerida. A proximidade das datas suscita dúvidas acerca da prática de fraude à execução pela executada, a necessitar, também, a concessão do contraditório. Por fim, não veio aos autos prova do pagamento do preço acordado no instrumento de ID 143014994. Observo, do termo, que o autor se obrigou a transferir a quantia total de R$ 180.000,00 e um veículo automotor no valor de R$ 150.000,00. Não vieram aos autos os TEDs correspondentes. Ademais, embora parcialmente ilegível, observo que a assinatura constante no DUT de ID 143014994 - Pág. 4, conforme reconhecimento de autenticidade, é de terceiro aos autos, ROBSON RODRIGUES BOTELHO. Assim sendo, pela soma considerável de imprecisões, INDEFIRO o pleito de concessão de efeitos suspensivos”. Com efeito, ao menos por ora, o embargante não apresentou argumentos que pareçam capazes de infirmar a fundamentação contida na decisão agravada. Ademais, ao que tudo indica, o exercício do contraditório e a dilação probatória, in casu, parecem imprescindíveis, o que impede a concessão da liminar pretendida no presente momento. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2023 17:31:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator